Tribunal: TJMT
Processo: 1014313-81.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1014313-81.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - CNPJ: 04.603.701/0001-76 (APELANTE), IMPORPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 76.071.984/0001-63 (APELADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 4º VOGAL (EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO), VENCIDOS A RELATORA E O 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MANUTENÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA – INADIMPLEMENTO PELO ENTE FEDERATIVO – ALEGACAO DE NÃO COMPROVACAO DA ENTREGA DE MERCADORIAS – APOSIÇÃO DE CARIMBO E ASSINATURA DE PREPOSTO DO ESTADO – DEVER DE PAGAMENTO SUBSISTENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR DE UM MILHAO DE REAIS – VALOR DEVIDO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIREM DE ACORDO COM TEMAS 905/STJ E 810/STF – DECISAO RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se a aposição de carimbo e assinatura por preposto do Estado, ainda que fora do campo específico, de rigor o reconhecimento de que houve a prestação de serviços e entrega de produtos, merecendo acolhimento a pretensão de pagamento. Recurso desprovido.

A apuração do
quantum debeatur
deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, decotados os valores já pagos, incidindo correção monetária e juros moratórios de acordo com os Temas Repetitivos 810/STF e 905/STJ. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
com Recurso de
Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança
nº 1014313-81.2016.8.11.0041 , ajuizada por
Imporpeças Comércio de Peças LTDA
, que
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido/apelante a efetuar o pagamento de R$ 1.016.315,27 em favor do autor, decotados eventuais valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal.

Alega o Recorrente, preliminarmente, carência da ação, por ausência de interesse de agir, porquanto inexiste sequer protocolo oficial de requerimento de pagamento de eventuais serviços ou materiais fornecidos, inexiste a negativa da Administração Pública, inexistindo a configuração da lide, e, consequentemente, impedindo a instauração da relação processual.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação da entrega dos materiais, pois os documentos acostados são aptos a confirmar tão somente o empenho da despesa, não a entrega do objeto do contrato, tampouco o atesto de que o material eventualmente recebido era exatamente igual ao licitado.

Assevera que,
não se nega eventual direito de recebimento de pecúnia por cumprimento de objeto de contrato, mas ressalta-se, por imperiosidade, a necessidade de comprovação do direito alegado, nos termos do art. 373, do CPC/2015. De tal ônus não se desincumbiu o autor, motivo pelo qual a sentença merece reforma
.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença de primeiro grau.

A certidão de Id. 56263543 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 56263546).

A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 58123521).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Reexame Necessário
com
Recurso
de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança nº 1014313-81.2016.8.11.0041 , ajuizada por
Imporpeças Comércio de Peças LTDA
, que,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido/apelante a efetuar o pagamento de R$ 1.016.315,27 em favor do autor, decotados eventuais valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal.

Quanto aos juros e correção consignou que
(...) havendo prazo certo para cumprimento da obrigação e sendo líquida a dívida cobrada, a atualização monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela. Juros e correção monetária conforme previsão contratual. Se ausente, previsão contratual, às parcelas vencidas aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/09/2009, e a partir daí a correção monetária deve ocorrer pelos índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIN 4.357. Os juros moratórios aplicáveis à espécie são de 6% ao ano, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960/09 e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, aqueles que incidem sobre a caderneta de poupança. Ainda, com base no critério da causalidade e diante da sucumbência total, CONDENO a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, o qual deverá se dar conforme o art. 85, § 3º, CPC, quando liquidado o julgado.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou a ação ordinária acima mencionada, objetivando, em sede de tutela provisória, que o Estado Requerido proceda a quitação das notas fiscais descritas na inicial.

A Requerente aduz que, firmou dois contratos com o Requerido, tendo como objeto o fornecimento de peças genuínas e/ou originais e mão-de-obra especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos rodoviários da Secretaria de Transportes e Pavimentação Urbana.

Consigna que, não obstante ter efetuado os serviços contratados, o Requerido não realizou as contraprestações pecuniárias, razão pela qual não restou alternativa senão ajuizar a presente ação de cobrança.

A tutela de urgência foi indeferida em Id. 1866839.

A contestação foi apresentada nos autos, tendo o Requerido arguido que a Autora não faia
jus
ao recebimento do crédito alegado, haja vista, que não entregou as mercadorias descritas nas referidas Notas Fiscais, o que é comprovado pela ausência de carimbo ou assinatura de recebimento de preposto do Requerido, portanto, apesar do Requerido ter firmado com a Requerente os contratos nº 309/2012/00/00 – SEPTU e nº 215/2012/00/00 – SEPTU, bem como, os seus respectivos Aditivos, a Requerente não efetuou a entrega das mercadorias.

Consta nos autos a impugnação à contestação, tendo o autor aduzido que todas as notas fiscais executadas foram devidamente atestadas pelo srº Benedito Campos Nunes, Agente de Desenvolvimento Econômico Social da SETPU, ou seja, no seu entender a autora comprovou que seguiu todo o procedimento previsto no contrato firmado entre as partes, visando o recebimento do serviço prestado/mercadorias fornecidas, e, caso a alegação de não entrega das mercadorias descritas fosse verídica, caberia à ré contestar a assinatura do agente público que atestou as notas, bem como comprovar que tais notas teriam sido devolvidas ao fornecedor, conforme previsto no item 9.3 do contrato firmado entre as partes.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos, nos termos alhures citados, por entender que:

(...)
No caso, o pagamento deveria ser efetuado após a apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contratante, conforme previsão orçamentária. As notas fiscais atestam a existência de entrega de mercadorias pela parte autora que não fora devidamente remunerada pelo ente público. Por força da previsão constitucional de que todas as despesas deverão figurar no orçamento (art. 167, I e II), é indene de dúvida que qualquer contratação a implicar o dispêndio de verba pública depende da previsão de recursos orçamentários. Dito de outro modo, a Administração, de acordo com a noção imperativa de responsabilidade fiscal, somente pode assumir obrigações, compromissos e deveres com fundamento na existência de receita prevista. A ausência porventura de previsão orçamentária, embora ao arrepio da lei, não seria suficiente para afastar o dever de o Poder Público remunerar o particular pelas mercadorias fornecidas, pois o ente público, em atenção ao princípio da boa-fé, não pode ser beneficiado por sua própria torpeza, havendo de ser compelido a remunerar os produtos fornecidos, salvo prova de conluio entre o particular e a Administração, ou nos casos em que aquele concorra para a nulidade (art. 59, parágrafo único, Lei n.º 8.666/97), o que, diga-se de passagem, não foi sequer aventado nos autos. Do contrário, a violação deliberada da legislação de regência revelar-se-ia verdadeiro incentivo para que os gestores públicos, de forma engenhosa, contornassem as dificuldades de caixa a fim de disponibilizar os serviços públicos para a coletividade, institucionalizando-se, assim, o prejuízo ao crédito do particular. Cabia à parte ré, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não o fez, não sendo exigível se impor, ao autor, prova de fato negativo. Por fim, não há falar em iliquidez e ausência de certeza do débito, eis que a nota fiscal apresentada demonstra o valor exato das mercadorias fornecidas, bem como foi atestada por um fiscal do contrato. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para CONDENAR o requerido a efetuar o pagamento de R$ 1.016.315,27 (um milhão, dezesseis mil, trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos) em favor do autor, decotados eventuais valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal. Havendo prazo certo para cumprimento da obrigação e sendo líquida a dívida cobrada, a atualização monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela. Juros e correção monetária conforme previsão contratual. Se ausente, previsão contratual, às parcelas vencidas aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/09/2009, e a partir daí a correção monetária deve ocorrer pelos índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIN 4.357. Os juros moratórios aplicáveis à espécie são de 6% ao ano, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960/09 e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, aqueles que incidem sobre a caderneta de poupança. Ainda, com base no critério da causalidade e diante da sucumbência total, CONDENO a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, o qual deverá se dar conforme o art. 85, §3º, CPC, quando liquidado o julgado. Com a liquidação do julgado, certifique se o valor da condenação não ultrapassa o previsto no art. 496, §3º, II, CPC. Caso ultrapasse, desde já submetido a presente sentença a remessa necessária a teor do que dispõe o art. 496, II, CPC (...).

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma da sentença.

Inicialmente, a preliminar alegada pelo Recorrente de carência da ação, ao meu entendimento, trata-se de matéria de mérito e não preliminar, motivo pelo qual, será analisada juntamente com o mérito do recurso.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a empresa Recorrida firmou com a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana – SEPTU, dois contratos (nº 309/2012/00/00 - SEPTU e nº 215/2012/00/00 - SEPTU), tendo como objeto o fornecimento de peças genuínas e/ou originais e mão-de-obra especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos rodoviários que compõem as equipes das patrulhas rodoviárias para atender a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana – SEPTU.

O contrato nº 309/2012/00/00 – SEPTU (Id. 56263502 - Pág. 1), não foi trazido na integra, constando nos autos apenas a partir da clausula 6.8, sendo firmado em 10 de dezembro de 2012.

Posteriormente, foi realizado o termo aditivo nº 309/2012/01/01-SEPTU, no montante de R$ 123.057,35 (cento e vinte e três mil cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), totalizando o valor contratado de R$ 619.256,35 (seiscentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) (Id. 56263502).

O contrato nº 215/2012/00/00 – SEPTU (Id. 56263503 ), firmado em 11 de Dezembro de 2012, previa, em seu item 2.4, que o preço total contratado era de R$ 597.948,00 (quinhentos e noventa e sete mil e novecentos e quarenta e oito reais), tendo posteriormente sido autorizado o aditamento do contrato, no montante de R$ 148.291,10 (cento e quarenta e oito mil duzentos e noventa e um reais e dez centavos), conforme termo aditivo nº 215/2012/01/01-SEPTU (Id. 56263505), totalizando um valor contratado de R$ 746.239,10 (setecentos e quarenta e seis mil duzentos e trinta e nove reais e dez centavos).

Consta no Id. 56263506, requerimento da Recorrida, datado de 28-8-2015, destinado a SINFRA, apontado as notas fiscais não pagas de materiais fornecidos, com datas de 13-5-2013 a 15-7-2013; as quais não possuem assinatura de recebimento das mercadorias, mas, apenas, quando do protocolo do requerimento no mencionado órgão, a assinatura do servidor Benedito Campos Nunes.

Em contrapartida, a Nota Técnica acostada no Id. 56263527 informa que foram realizados pagamentos ao contrato em questão, no valor de R$ 1.086.249,00 (um milhão cento e oitenta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais), consoante extrato obtido do FIPLAN, ocorridos em 2013 e que inexiste serviços pendentes de pagamento no setor financeiro, referente aos contratos n.º 215/2012 e 309/2012, objetos da presente lide.

Como se sabe, na operação de prestação de serviços ao ente público, se emitida a nota fiscal, a efetiva realização dos serviços deve ser comprovada pelo contratado por meio da assinatura do recebedor
em campo próprio do documento fiscal
, devendo ser devidamente demonstrada a identificação do signatário como a pessoa autorizada para desempenhar essa atribuição.

No caso dos autos, analisando as notas fiscais acostadas pela Apelada, constata-se que, nenhuma delas se encontra com os devidos recebidos assinados por representante do Recorrente.

Verifica-se que, nos referidos documentos, não consta assinatura de qualquer agente ou servidor público pertencente ao Quadro de Pessoal do ente atestando no
campo especifico
, a realização dos serviços discriminados na nota fiscal. Ao contrário, a assinatura do servidor Benedito Campos Nunes além de não constar em campo especifico na nota fiscal, não atesta a data do recebimento das mercadorias.

Aparentemente, tal assinatura foi em decorrência do protocolo do requerimento administrativo pugnando pelo pagamento, que ocorreu em 2015.

Ainda, não restou demonstrado que o servidor mencionado foi designado como fiscal do contrato, consoante previsão do item 4.2 da Clausula Quarta do contrato nº 215/2012, que dispõe sobre a necessidade de a fiscalização ser realizada por representante com
atribuições especificas
.

Dessa forma, não há qualquer tipo de documento que sirva como prova de que as mercadorias relacionadas nas notas fiscais foram efetivamente entregues pela Apelada.

É certo que, a Apelada juntou à inicial cópia de notas de empenho que faz referência à algumas notas fiscais em questão. Não menos exato, porém, é que tais notas de empenho não servem como prova suplementar, dado que não se acham acompanhadas da necessária liquidação, tampouco da ordem de pagamento propriamente dita.

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal - a qual tem como fundamento o artigo 5º, XV, b, da Constituição Federal -, estabelece, em seu art. 58,
in verbis
:

Art. 58. O empenho de despesas é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

O empenho constitui ato privativo da autoridade competente comprobatório da obrigação ali reconhecida. As notas de empenho, desde que liquidadas, juntamente com as notas fiscais, comprovam a entrega do material adquirido, desde que haja prova da liquidação, o que não ocorre no caso concreto.

A nota de empenho passa por três fases e somente se aperfeiçoa com o implemento das três. A primeira é o lançamento, chamado empenho propriamente dito, a segunda a liquidação e a terceira a ordem de pagamento (arts. 58, 62 e 63 da citada Lei nº 4.320/64).

No caso dos autos, a nota de empenho apresenta apenas o primeiro requisito, faltando a liquidação, ato vinculado que objetiva apurar a real importância a ser paga, para propiciar a expedição da ordem de pagamento, que é a última fase do estágio da despesa.

Dispõe a lei em referência no art. 62 que:
O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Sobre a liquidação, estabelece ainda,
in verbis
:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1º - Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º - A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III -
os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

O § 2º, III, ao que se lê, estabelece que a liquidação da despesa por fornecimentos terá por base, além do contrato e da nota de empenho, os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço. É justamente o que inexiste na hipótese: os comprovantes das mercadorias entregues indicadas pela Recorrida.

A lei reconhece o empenho como prova da obrigação porque este necessariamente pressupõe a sua liquidação, isto é, o reconhecimento de recebimento e existência da entrega.

Assim, sem a prova da liquidação, não serve a nota de empenho, por si só, como prova do recebimento da mercadoria ou serviço, salvo se isso vier de outra forma aos autos.

A liquidação visa, assim, evitar fraudes e favorecimentos, com prejuízo ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiros.

Na hipótese dos autos, em suma, a cobrança foi proposta com base em notas fiscais e notas de empenho, mas não há prova da entrega das mercadorias contratadas pela Apelada, uma vez que:

a) no que se refere às notas fiscais, não há comprovação da existência de assinatura do responsável recebimento das mercadorias;

b) no que tange às notas de empenho, não foram submetidas às liquidações formais.

Assim sendo, a Apelada não se desincumbiu do ônus da prova que lhe compete, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

A propósito, veja-se o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
FORNECIMENTO DE BENS PARA A ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.

(...) 2. Hipótese em que a recorrida move Ação Ordinária de Cobrança contra o Estado para receber valores relativos ao fornecimento de mercadorias. É incontroverso que o prazo prescricional é de cinco anos, conforme o Decreto 20.910/1932. Discute-se apenas o termo inicial.

3. O TJ entendeu que o prazo quinquenal é contado a partir da apresentação da nota fiscal. O Estado defende que o termo inicial é a emissão da nota de empenho.

4. A despesa pública deve ser sempre antecedida de empenho (art. 60 da Lei 4.320/1964), que é o ato contábil-financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar.

5. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

6.
O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa
.

7. Por outro lado, impossível iniciar o prazo prescricional de cobrança a partir do empenho, pela simples razão de que o contrato ainda não foi adimplido. O credor não tem pretensão de receber por despesa a ser realizada, o que demonstra a inexistência de actio nata.

8.
Ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação, prevista no art. 63 da Lei 4.320/1964. Em princípio, a partir da liquidação, o interessado pode exigir o pagamento na forma do contrato firmado.

9. Caso a Administração não pague o débito no vencimento contratado, surge o direito à cobrança e, portanto, o termo inicial do prazo prescricional, conforme o princípio da actio nata.

10. Incontroverso que a entrega das mercadorias e a emissão da nota fiscal deram-se no período quinquenal anterior à propositura da Ação de Cobrança.

11. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.022.818/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 26.5.09, DJe de 21.8.09). [Destaquei]

E, ainda:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE MASSA ASFÁLTICA E PEDRAS - SUBSTRATO EM NOTAS FISCAIS COM ASSINATURA DO RECEBEDOR DAS MERCADORIAS, MAS SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO – NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADO - PAGAMENTO INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA.

I - Na operação de prestação de serviços ao ente público, se emitida a nota fiscal, a efetiva realização dos serviços deve ser comprovada pelo contratado por meio da assinatura do recebedor em campo próprio do documento fiscal, devendo ser devidamente demonstrada a identificação do signatário como a pessoa autorizada para desempenhar essa atribuição.

II - A nota de empenho passa por três fases em sua constituição e somente se aperfeiçoa com o implemento das três, quais sejam, lançamento, liquidação e ordem de pagamento, nos termos da Lei nº 4.320/64.

III - A liquidação da despesa por fornecimentos deve ter por base, além do contrato e da nota de empenho, os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço, como exige o inciso III do § 2º do art. 63 da Lei 4.320/64.

IV - "
O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa
." (STJ: REsp 1.022.818/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 26.05.09, DJe de 21.08.09).

V
- Diante da constatação da inexistência de provas do fato constitutivo do direito pleiteado, deve ter lugar o provimento do apelo, julgando-se improcedente a ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública
.

VI - Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos. Arbitramento de honorários recursais. Sentença de improcedência mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com acréscimo - Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10030218020168260268 SP 1003021-80.2016.8.26.0268, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 22/4/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/4/2020). [Destaquei]

Dessa forma, diante de tais irregularidades apresentadas no pretenso fornecimento de prestação de serviços/mercadoria, não há como reconhecer o direito da Recorrida em receber o alegado crédito junto ao Apelante.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente a ação de primeiro grau. O reexame fica prejudicado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL- CONV.)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JULHO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02.08.2021.

SESSÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL- CONV.)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1014313-81.2016.8.11.0041, movida por IMPORPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - EPP, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido a efetuar o pagamento de um milhão, dezesseis mil, trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos, decotados eventuais valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal.

O Juízo de 1º Grau condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados em sede de liquidação de sentença.

A douta Desembargadora Relatora Helena Maria Bezerra Ramos proferiu voto no sentido de conceder provimento ao recurso interposto, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial; considerando prejudicado o reexame da sentença.

Para melhor exame da questão, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade da cobrança das notas fiscais colacionadas aos autos e se estas se prestam a comprovar a efetiva entrega de mercadorias.

Compulsando os autos, verifica que, o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, firmou com a empresa Imporpeças Comércio de Peças para Tratores, os contratos de nº 215/2012 e 309/2012, cujo objeto consistia no fornecimento de peças, acessórios e mão de obra especializada em manutenção de patrulhas rodoviárias, compreendendo os contratos, respectivamente, os valores de
R$ 597.948,00 (quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais), e R$ 496.199,00 (quatrocentos e noventa e seis mil cento e noventa e nove reais).

Posteriormente, foram pactuados termos aditivos, nos valores de
R$ 148.291,10 (cento e quarenta e oito mil duzentos e noventa e um reais e dez centavos) e R$ 123.057,35 (cento e vinte e três mil cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Narra o autor na exordial que, o Estado de Mato Grosso deixou de adimplir as notas fiscais de nº 3166, 3167, 3168, 3169, 3306, 3308, 3309, 3352, 3353, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3371 e 3372, atribuindo como devido, o valor atualizado de R$ 1.016.315,27 (um milhão e dezesseis mil trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos).

O Estado de Mato Grosso defende precipuamente, que não houve a comprovação da entrega das mercadorias apontadas nas notas fiscais, em razão da suposta ausência de assinatura por preposto do ente federativo, no campo designado no documento.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Não obstante os argumentos vertidos pelo Recorrente, bem como o judicioso voto proferido pela e. Relatora, entendo que o recurso não comporta o almejado provimento.

Da análise das notas fiscais, verifica-se que, existe carimbo e assinatura de agente de desenvolvimento econômico e social, vinculado à Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, no campo denominado “Reservado ao Fisco”.

Não obstante o atesto da nota fiscal não esteja localizado no campo específico designado para tal finalidade (canhoto), denominados “recebimento dos produtos / serviços, “data do recebimento”, “identificação do recebedor”, este deve ser reputado como válido.

Com a devida vênia, não merece prosperar o entendimento de que, tal carimbo e assinatura foram apostos no momento do protocolo de requerimento administrativo de pagamento, especialmente em razão da ausência de um número oficial de protocolo no documento id. 56263506.

A corroborar tal entendimento, verifica-se que, do documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3.309, consta o carimbo e assinatura do Sr. Benedito Campos Nunes. E mais, o Estado de Mato Grosso aponta o pagamento deste documento fiscal. Assim, forçoso concluir que, se o atesto foi reputado como válido neste documento fiscal, para fins de pagamento, o mesmo entendimento deve ser compreendido para as demais notas fiscais.

O fato da Secretaria de Estado não localizar em seu sistema, pagamentos pendentes referentes ao contrato, por si só, não permite concluir pela improcedência do pedido formulado na inicial.

O Estado de Mato Grosso reconhece o pagamento da quantia de um milhão oitenta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais. Este é o exato valor referente aos contratos nº 215/2012 e 309/2012, não compreendidos os aditivos contratuais.

Destarte, evidenciado que houve aditivo aos contratos e corroborado pela documentação fiscal atestada por preposto do Estado, salvo melhor Juízo, conclui-se pela existência de valores não adimplidos pelo ente federativo.

Assim, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu do seu múnus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe incumbia.

Contudo, em sede de reexame, a sentença comporta retificação parcial.

No que tange à nota fiscal nº 3.309, considerando que o Estado de Mato Grosso colaciona documento atestando que o documento estava compreendido na medição, esta deve ser reputada como quitada.

De mesmo modo, mostra-se recomendável e prudente que o valor devido seja calculado em sede de liquidação de sentença, procedendo-se os devidos cálculos dos valores das notas fiscais, devidamente atualizados pelos consectários legais,
decotando-se valores já pagos administrativamente, observada a prescrição quinquenal.

E ainda, no que tange aos juros moratórios e correção monetária, estes devem incidir conforme decidido nos Temas nº 905, do Superior Tribunal de Justiça e nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora, para divergir do seu voto, e negar provimento ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, retificando-se parcialmente a sentença
, para que o valor devido seja calculado em sede de liquidação de sentença, excluindo-se a nota fiscal nº 3.309 do
quantum debeatur
, incidindo os juros moratórios e correção monetária, conforme entendimento exarado pelas Cortes Superiores em recurso representativo de controvérsia.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar os dois bem laçados votos.

EM 02 DE JULHO DE 2021

A RELATORA PROVEU O RECURSO. O 1º VOGAL (DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso

de Apelação interposto pelo Estado de Mato

Grosso
,
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança nº 1014313-81.2016.8.11.0041 , ajuizada por Imporpeças Comércio de Peças LTDA, que,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido/apelante a efetuar o pagamento de R$ 1.016.315,27 em favor do autor, decotados eventuais valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária a incidir a partir do vencimento de cada parcela conforme previsão contratual e se ausente previsão no contrato calculados pelo IGP-M até 30/09/2009 e juros de 6% ao ano e após pelo IPCA e os juros pela caderneta de poupança.

A Apelada ingressou com ação ordinária almejando o recebimento das parcelas não pagas do contrato firmado com o Estado de Mato Grosso para fornecimento de peças genuínas e/ou originais e mão-de-obra especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos rodoviários da Secretaria de Transportes e Pavimentação Urbana.

Em sede preliminar o Apelante suscitou a carência de ação em razão de que não teriam sido juntados elementos comprobatórios de que existe uma pretensão resistida por parte do Estado.

Neste sentido, tenho que não há necessidade de esgotamento da via administrativa ou mesmo de demonstração de resistência da administração para que o particular possa recorrer ao judiciário.

Ademais, resta nítido que existe uma pretensão resistida, pois foi protocolado um requerimento na data de 28/08/2015, onde a parte autora consigna as notas fiscais não pagas pela Apelante, as quais não foram adimplidas até o momento.

Assim, rejeita-se a preliminar de carência de ação.

Com relação ao mérito, o Apelante afirma que não houve comprovação do fato constitutivo do direito do autor em razão de não haver prova de que as mercadorias foram entregues e de que são as mesmas objeto do contrato licitado.

Consta dos autos, que a Apelada firmou dois contratos
(nº 309/2012/00/00 - SEPTU e nº 215/2012/00/00 - SEPTU), tendo como objeto o fornecimento de peças genuínas e/ou originais e mão de obra especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos rodoviários que compõem as equipes das patrulhas rodoviárias para atender a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana – SEPTU, os quais após realização de aditamentos totalizaram R$ R$ 619.256,35 (seiscentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) e R$ 746.239,10 (setecentos e quarenta e seis mil duzentos e trinta e nove reais e dez centavos), respectivamente.

A apelada afirma que os valores contratados foram previstos nas notas de empenho nº 25101.0001.26.782.338.2151.9900.33900000.131.1.1 e nas notas de empenho nº 25101.001.12.002280-6 (contrato 309/2012), 25101.0001.13.000108-3 (contrato 309/2012), 25101.001.12.002276-8 (contrato 215/2012) e 25101.001.13.000401-0 (contrato 215/2012), id. 56263515.

No caso, verifica-se que, a Ação de Cobrança foi proposta com base em notas fiscais e notas de empenho apresentadas.

Cumpre salientar que antes de realizar o pagamento, a despesa pública necessita passar pelas etapas de previsão orçamentária, empenho e liquidação. E somente após, a administração pública estará autorizada a realizar o pagamento.

No que se refere às notas de empenho apresentadas (id. 56263515) saliente-se que estes documentos referem-se a segunda etapa da realização da despesa e se destinam apenas a registrar o comprometimento de despesa orçamentária, criando uma obrigação para a Estado de um pagamento futuro pendente ou não do implemento de uma condição, conforme art. 58 da Lei nº 4.320/64 (Normas Gerais de Direito Financeiro).

Apesar do empenho ser uma das etapas que compõe a formação da despesa somente após a comprovação da realização do serviço mediante a liquidação da despesa, é que nasce a obrigação da administração de efetuar o pagamento, conforme preceitua o art. 63 da Lei nº 4.320/64.

Nesse sentido, sob o aspecto formal, a comprovação da prestação de um serviço contratado ou da entrega de um produto adquirido ocorre mediante a apresentação de Notas Fiscais devidamente atestadas pelo fiscal do contrato ou servidor designado pela Administração Pública para tanto, podendo ser exigidos outros documentos caso tenham sido previstos no contrato, conforme dispõe o §2º do artigo 63 da Lei 4320/64:

“Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

(...) § 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo; II - a nota de empenho; III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.”

No caso dos autos, o Apelante relata que não houve a comprovação da entrega das mercadorias contratadas, juntando a Nota Técnica nº 093/2016/SUOF/SAADS/SINFRA, (Id. 56263527) que traz a informação de que em consulta realizada aos relatórios do Sistema FIPLAN, não foram localizadas despesas liquidadas e não pagas e que já foram efetuados pagamentos dos contratos no montante de R$ 1.086.249,00 (um milhão cento e oitenta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais).

Entretanto, tais circunstâncias, não são suficientes para comprovar que não houve a entrega das mercadorias contratadas, mas tão somente que ainda não houve a liquidação destas despesas.

Analisando as notas fiscais acostadas pela Apelada, verifica-se que, todas foram assinadas e carimbadas por servidor da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU, Sr. Benedito Campos Nunes, o qual não se tem notícia de que tenha sido designado como fiscal do contrato para conferir o atesto pelo recebimento das mercadorias.

Contudo, importante destacar que a simples inobservância das formalidades legais não induz a conclusão de que não houve a liquidação da despesa com a entrega das mercadorias, caracterizando apenas uma irregularidade na sua formação, insuficiente a desconstituir a execução do contrato.

Mesmo porque a administração não pode se beneficiar da própria torpeza e utilizar das próprias falhas decorrentes da sua negligência na fiscalização dos contratos como pretexto para não realizar o pagamento pelos serviços prestados.

Nesse sentido bem salientou o magistrado da instância originária ao consignar que
“a violação deliberada da legislação de regência revelar-se-ia verdadeiro incentivo para os gestores público, de forma engenhosa, contornassem as dificuldades de caixa a fim de disponibilizar os serviços público para coletividade, institucionalizando-se, assim, o prejuízo ao crédito do particular”

Nesse sentido segue o seguinte precedente:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO PARA REFORMAR A SENTENÇA PELO FATO DA EMPRESA FORNECEDORA DE MEDICAMENTOS TER EMITIDO NOTAS FISCAIS UNILATERALMENTE E NÃO TER APRESENTADO COMPROVAÇÃO DO ATESTO NAS NOTAS FISCAIS POR FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO – IMPROCEDENTE –
EXISTÊNCIA DE CONTRATO PÓS LICITATÓRIO DE FORNECIMENTO E COMPROVANTES DE ENTREGA DOS MEDICAMENTOS RUBRICADOS E CARIMBADOS POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diferentemente do ponto de vista do recorrente/município de que as notas fiscais que instruem a inicial foram emitidas unilateralmente pela empresa apelada, como também que estas estavam sem a devida prova do recebimento das mercadorias, na verdade o apelante apenas argumenta sem considerar que as mesmas encontram-se instruídas com contrato, na qual a recorrida foi vencedora em processo licitatório
e as notas fiscais se encontram assinadas e carimbadas por profissionais da saúde do município, sendo que, essa solicitação somente poderia ser aceita, se o apelante tivesse apresentado contraprova, que pudesse anular referida circunstância, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.
(TJ-MS - AC: 08004266720178120003 MS 0800426-67.2017.8.12.0003, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 12/12/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2017)

Também nesse rumo colhe-se os precedentes dos Tribunais de Contas Estaduais:

EMENTA - CONTRATO ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DESTINADA ÀEXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA TERMOS ADITIVOS PRORROGAÇÃOINJUSTIFICADA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ULTRAPASSAGEM DO PRAZO MÁXIMO DE 60 MESES ACRÉSCIMODE VALOR REMESSA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESARMONIA ENTREVALORES AUSÊNCIA DO ATESTO EM
NOTAS FISCAIS AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS EM NOTADE EMPENHO E DE ANULAÇÃO DE EMPENHO IRREGULARIDADE MULTA NÃO CABIMENTO DE IMPUGNAÇÃO NÃOCOMPROVAÇÃO DE INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESENÇA DE DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO.
A excepcionalidade prevista no art. 57, § 4º, da Lei 8666/93, quanto à prorrogação de contrato por mais 12 (doze) meses, além dos 60 (sessenta) meses permitidos, está condicionada ao cumprimento de formalidades, demonstrando a essencialidade do serviço a ser minuciosamente justificada no bojo do processo administrativo correspondente, com autorização expressa pela autoridade superior àquela competente para celebrar o aditamento. Verificado que a vigência do contrato foi estendida além do limite de 60 (sessenta) meses, em contrariedade ao previsto no art. 57, II, da Lei Federal n. 8.666/93, sem o cumprimento dos requisitos necessários, é declarada a irregularidade da formalização de termo aditivo ao contrato para prorrogação do prazo de vigência, assim como, do aditivo de acréscimo de valor, diante da prorrogação irregular. Reveladas desarmonia entre o valor final da contratação e os valores registrados nos documentos da despesa; aceitação e liquidação indevidas das despesas de notas fiscais pela falta de atestação de que os serviços contratados foram prestados; bem como a falta de assinatura do ordenador de despesas em nota de empenho e de anulação de empenho, é declarada a irregularidade da execução orçamentária e financeira.
Não há que se falar em impugnação de parte da despesa, referente à falta de atesto em notas fiscais, diante da inexistência de comprovação de inexecução dos serviços e da presença de vasta documentação acerca da execução, para não acarretar o enriquecimento sem causa do erário municipal
em detrimento dos gestores. As infrações relativas às irregularidades e à remessa intempestiva de documentos ensejam a aplicação de multa aos responsáveis .ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 8ª Sessão Ordinária Virtual da Primeira Câmara, realizada de 11 a14 de maio de 2020, ACORDAM os Senhores Conselheiros, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, em declarar a irregularidade do Termo Aditivo n. 5 ao Contrato Administrativo n. 138/2010, celebrado entre o Município de Aquidauana e a empresa AEG - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., em face da prorrogação injustificada do prazo de vigência docontrato, de 27.12.2014 para 27.7.2015, ocasionando a ultrapassagem do prazo máximo de 60 meses a que se referem àsprescrições do art. 57, II, (TCE-MS - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 78352010 MS 996390, Relator: FLÁVIO KAYATT, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 2519, de 01/07/2020)

E do Tribunal de Contas de União:

A apresentação de notas fiscais com data retroativa,
apesar de censurável não invalidam as despesas nelas consignadas na prestação de contas caso outros elementos comprobatórios existam para afastar possível fraude
. (Acórdão nº 7051/2013,Primeira Câmara, Rel. José Múcio Monteiro, data da sessão 09/10/2013)

A ausência das notas fiscais comprobatórias do pagamento das despesas constantes na prestação de contas pode ser relevada excepcionalmente diante da comprovação do emprego dos recursos no objeto conveniado com fundamento no princípio da verdade material. (Acórdão nº 5266/2016, Primeira Câmara, Rel Weder de Oliveira, Data da sessão 05/06/2016)

A ausência de documentos para comprovação e cumprimento do objeto de convênio pode excepcionalmente ser relevada em prol de elementos suficientes que confirmem a não ocorrência de desvio de objeto ou de finalidade e o beneficio à coletividade privilegiando se o princípio constitucional da eficácia. (Acórdão 2104/2008, Primeira Câmara, data da sessão 02/07/2008)

Ademais, nos documentos apresentados pelo Apelado (Id. 56263533), infere-se que apesar da nota fiscal nº 3309 apresentar as mesmas características das notas fiscais contestadas nestes autos, inclusive com a assinatura e carimbo emitido pelo mesmo servidor, esta foi devidamente quitada pela administração não constituindo óbice para realização dos pagamentos anteriores.

Neste viés, entendo que as falhas apontadas nas notas fiscais não são suficientes a afastar a obrigação da administração de pagar pelas mercadorias fornecidas.

Diante de tais considerações, peço vênia a douta relatora para
negar provimento
ao recurso alterando o dispositivo da sentença tão somente para condicionar o pagamento das despesas mediante apresentação das respectivas notas fiscais, e em R
emessa Necessária,
retifico em parte
a sentença para determinar que os índices de correção dos débitos sejam calculados na liquidação da sentença, observados os precedentes do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça no Tema 905,
permanecendo inalterada nos seus demais termos.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL- CONV.)

Acompanho as modificações feitas pela 2ª vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, em cima do voto que proferi.

EM 09 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL-CONV. VENCIDA A RELATORA QUE PROVEU O APELO.

EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE NA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE MAIO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONV.)

Eminentes Pares,

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos
: “
Dessa forma, diante de tais irregularidades apresentadas no pretenso fornecimento de prestação de serviços/mercadoria, não há como reconhecer o direito da Recorrida em receber o alegado crédito junto ao Apelante. Com essas considerações, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação de primeiro grau. O reexame fica prejudicado
”
.

Já o voto divergente proferido pelo conspícuo Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, acompanhado pela Segunda Vogal ao negar provimento ao recurso e retificar, em parte, a sentença para “
condicionar o pagamento das despesas mediante apresentação das respectivas notas fiscais e, determinar que os índices de correção dos débitos sejam calculados na liquidação de sentença, observado os precedentes do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, permanecendo inalterados nos demais termos”,
senta praça no alegado fundamento de que: “
existe carimbo e assinatura do agente de desenvolvimento econômico e social, vinculado à Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, no campo denominado ‘Reservado ao Fisco’
”, de modo que “
não obstante o atesto da nota fiscal não esteja localizado no campo específico designado para tal finalidade (canhoto), denominados ‘recebimento dos produtos / serviços’, ‘data do recebimento’, ‘identificação do recebedor’, este deve ser reputado como válido
”.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedentes, os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 1.016.315,27 (um milhão, dezesseis mil, trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos) em favor do autor, decotados eventuais valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal.

Havendo prazo certo para cumprimento da obrigação e sendo líquida a dívida cobrada, a atualização monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela. Juros e correção monetária conforme previsão contratual. Se ausente, previsão contratual, às parcelas vencidas aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, a contar de cada vencimento, até a vigência da Lei 11.960/09, em 30/09/2009, e a partir daí a correção monetária deve ocorrer pelos índices da caderneta de poupança até 25/03/2015, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIN 4.357.

Os juros moratórios aplicáveis à espécie são de 6% ao ano, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960/09 e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, aqueles que incidem sobre a caderneta de poupança.

Ainda, com base no critério da causalidade e diante da sucumbência total, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora, o qual deverá se dar conforme o art. 85, §3º, CPC, quando liquidado o julgado.

Com a liquidação do julgado, certifique se o valor da condenação não ultrapassa o previsto no art. 496, §3º, II, CPC. Caso ultrapasse, desde já submetido a presente sentença a remessa necessária a teor do que dispõe o art. 496, II, CPC. [...] (Id. 56263538– fls. 3).

De fato, para a comprovação da
entrega de material ou da prestação efetiva do serviço à Fazenda Pública, imperioso a assinatura do servidor responsável em campo próprio da nota fiscal.

É de registrar que, o atesto ou recibo de mercadorias é uma atribuição de suma importância exercida pelo fiscal de contrato administrativo para caracterizar a liquidação da despesa pública, mormente porque, é por meio dele que se certifica a entrega do material contratado ou que os serviços foram efetivamente executados, com a finalidade de autorizar o pagamento da contraprestação pecuniária devida.

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que “
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal
”, dispõe que, a liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base, entre outros aspectos, os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. (artigo 63, § 2º, III).

Além disso, “
O empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa.
” (STJ, Segunda Turma, REsp
nº 1.022.818/RR, Ministro relator Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2009).

Logo, no caso, não está demonstrado que as mercadorias constantes das notas fiscais foram entregues ao apelante, visto que a assinatura do servidor Benedito Campos Nunes não atesta o recebimento dos materiais, bem como não consta em campo especifico na nota fiscal.

Em conclusão
, peço vênia à douta maioria para acompanhar na íntegra o voto da eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame necessário com
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1014313-81.2016.8.11.0041, ajuizada por
Imporpeças Comércio de Peças LTDA
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 1.016.315,27 (
um milhão, dezesseis mil, trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos)
em favor do autor, decotados eventuais valores já pagos administrativamente e observada a prescrição quinquenal.

Nas suas razões, o Estado de Mato Grosso alega, em sede de preliminar, carência da ação por ausência de interesse de agir, e, no mérito, a ausência de comprovação da entrega dos materiais contratados, ao argumento de que os documentos apresentados pela autora comprovam apenas o empenho da despesa, mas não a entrega do objeto do contrato.

Ao proferir o seu voto, a eminente Relatora Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
deu provimento ao recurso de apelação interposto,
para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, considerando prejudicado o reexame da sentença.

O eminente Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
solicitou vista dos autos e, posteriormente, inaugurou a divergência para
negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, retificando, em partes, a sentença, para que o valor devido seja calculado em sede de liquidação de sentença, excluindo-se a nota fiscal nº 3.309 do
quantum debeatur
, incidindo os juros moratórios e correção monetária, conforme entendimento exarado pelas Cortes Superiores em recurso representativo de controvérsia.

A eminente Desembargadora
Maria Erotides Kneip Baranjak,
após vista dos autos, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso,
alterando o dispositivo da sentença tão somente para condicionar o pagamento das despesas mediante apresentação das respectivas notas fiscais e, em remessa necessária, retificou, em partes,

a sentença para determinar que os índices de correção dos débitos sejam calculados na liquidação de sentença, observado os precedentes do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ponto central deste recurso consiste em averiguar a legitimidade da cobrança das notas fiscais colacionadas aos autos e se a documentação apresentada se presta a comprovar a efetiva entrega das mercadorias.

Nesse aspecto, sem maiores digressões, peço vênia à Relatora para acompanhar, na íntegra, a divergência inaugurada pelo
eminente Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, uma vez que a documentação acostada aos autos mostra-se suficiente para comprovar a existência de valores não adimplidos pelo Estado de Mato Grosso em favor da empresa autora.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrida
firmou com a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana – SEPTU, dois contratos (nº 309/2012/00/00 - SEPTU e nº 215/2012/00/00 - SEPTU), tendo como objeto o fornecimento de peças genuínas e/ou originais e mão-de-obra especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos rodoviários que compõem as equipes das patrulhas rodoviárias para atender a Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana – SEPTU.

Além disso, ambos os contratos foram objeto de aditamento, conforme termos aditivos ns.
309/2012/01/01-SEPTU e 215/2012/01/01-SEPTU, passando cada contrato a totalizar o valor de R$ 619.256,35 (seiscentos e dezenove mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) e R$ 746.239,10 (setecentos e quarenta e seis mil duzentos e trinta e nove reais e dez centavos), respectivamente (Ids. 56263502 e 56263503).

No entanto, na sua petição inicial, a autora narra que o ente estadual
deixou de adimplir as notas fiscais de nº 3166, 3167, 3168, 3169, 3306, 3308, 3309, 3352, 3353, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3371 e 3372, atribuindo como devido, o valor atualizado de R$ 1.016.315,27 (um milhão e dezesseis mil trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos).

Nesse aspecto, embora o apelante alegue que não houve a comprovação da entrega das mercadorias apontadas nas notas fiscais, em razão da suposta ausência de assinatura por preposto do ente federativo, no campo designado no documento, entendo que razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, analisando as notas ficais apresentadas pela empresa autora, nota-se que todas foram assinadas e carimbadas pelo servidor Benedito Campos Nunes, vinculado à Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, no campo denominado
“Reservado ao Fisco”
. (Ids. 56263507 a 56263514).

Ainda que não se tenha prova de que o mencionado servidor fosse o fiscal do contrato, encarregado de atestar o recebimento da mercadoria, é certo que a simples inobservância das formalidades legais não induz à conclusão de que não houve a entrega das mercadorias.

Aliás, o fato de a própria Administração Pública não ter observado as formalidades legais no que diz respeito à finalização e fiscalização do contrato não pode servir de pretexto para que não realize o pagamento pelas mercadorias recebidas.

Conforme bem destacado na divergência, apesar da nota fiscal n. 3.309 contar com as mesmas características das demais notas fiscais contestadas na presente ação (Id. 56263533 – p. 5), tal foi devidamente quitada pela Administração Pública. Logo, se o atesto da nota fiscal n. 3.309 foi considerado válido, o mesmo entendimento deve ser compreendido para as demais notas não adimplidas.

Dessa forma, concluo que
a documentação constante nestes autos, em especial as notas fiscais, mostra-se adequada para comprovar a entrega das mercadorias contratadas, de modo que as falhas apontadas pelo recorrente são insuficientes para afastar a obrigação da Administração Pública de pagar pelas mercadorias recebidas.

Inclusive, entendo despicienda a necessidade de
condicionar o pagamento das despesas mediante apresentação das respectivas notas fiscais, porquanto as referidas notas já se encontram nos autos, conforme Ids. 56263507 a 56263514.

Ante o exposto,
peço vênia à Eminente Relatora para acompanhar a divergência, conforme o voto do
Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, em remessa necessária,
retificar, em parte
,

a sentença para que o valor devido seja calculado em sede de liquidação de sentença, excluindo-se a nota fiscal nº 3.309 do
quantum debeatur
, bem como para que os juros moratórios e a correção monetária observem os precedentes do Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022